Tribunal: STF
Processo: ARE 1295984
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 1): 
    “Agravo Regimental. Direito processual civil. Ação de Revisão de Beneficio Previdenciário. Constitucional e Administrativo. Beneficio de pensão por morte que deve ser igual ao valor dos proventos do servidor falecido. Taxa judiciária devida pelo Estado. Enunciado n°42 do Fundo Especial do Tribunal de Justiça. Verba honorária arbitrada corretamente, nos termos do § 40, do art. 20 do CPC. Recurso desprovido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 1).
    No recurso extraordinário, com fundamento do art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 3º; 7º; 8º; 37, II; e 40, § 2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “o cargo paradigmático ocupado por empregado de Sociedade de Economia Mista da Companhia de Águas e Esgotos- CEDAE não pode servir de base à revisão da pensão da parte autora, pois o ex-servidor ocupava cargo na Administração Direta do Estado do Rio de Janeiro e estava apenas à disposição desta sociedade de economia mista. Entendimento contrário significaria violação ao princípio do concurso público e. ainda, ao art. 40, § 2° da CRFB/88.” (eDOC 13, p. 7). 
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo, assim asseverou: (eDOC 7)
     “(...)
    Com efeito, as razões trazidas pelo Agravante no sentido de modificar o decisum monocrático que negou seguimento ao recurso de apelação não encontram o menor sustentáculo jurídico, razão pela qual reitero os termos da decisão de fls. 170/174, ora hostilizada, senão vejamos: Cuida-se de recurso ofertado pela Parte Ré, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedente, em parte, o pedido, para condená-la a proceder à revisão do benefício da Autora. È certo que a matéria ora trazida à colação já se encontra sedimentada nas Cortes superiores do Pais, existindo inúmeros precedentes a respaldar a pretensão formulada pela Autora, ora Agravada. Outrossim, no tocante ao valor do benefício, é cediço que a Carta Magna, lei maior de acordo com o princípio da hierarquia das normas, não prevê qualquer limitação do valor da pensão previdenciária, sendo que a interpretação da expressão contida no seu art. 40, parágrafo 7°, é no sentido de que o "limite estabelecido em lei" refere-se à remuneração do servidor falecido e, não ao limite da legislação infraconstitucional. Ademais, as referidas parcelas se incorporaram aos vencimentos do ex-servidor, em virtude de sua natureza remuneratória, pouco importando se estava vivo ou não na vigência da Lei. A corroborar tal exegese estão os arestos de jaez abaixo transcritos que, apreciando matéria idêntica, assim prescreveram, in verbis: 
    (...)
    Não merece prosperar a argüição relativa à prescrição de três anos, pois que não é aplicável ao caso em tela. É entendimento assente na jurisprudência que as ações pessoais propostas pelo servidor público-contra — quaisquer Entidades Estatais submetem-se, com a exceção legal, ao disposto no Decreto n° 20.910/32, que estabelece a prescrição qüinqüenal das dívidas passiva da Fazenda Pública, não se aplicando a regra da prescrição trienal prevista no artigo 206 §, 3° do Código Civil de 2002. Por outro lado, não resta à menor dúvida que os honorários advocatícios devem representar verba condizente com a dedicação do profissional, o zelo e o trabalho realizado, assim como o tempo exigido para tal. No entanto, a fixação do montante não pode implicar em meio que gere locupletamento ilícito, muito menos deve ser arbitrado em valor irrisório, eis que devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento do seu arbitramento, o que ocorreu in casu.
    (...).”
    Sendo esses os fundamentos acolhidos pelo acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: ARE 732.658, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 23/4/2013; ARE 695.827, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/8/2012; e ARE 810.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/6/2014, que possui a seguinte ementa: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. ANP. Nulidade do auto de infração. Imposição de multa com base em portaria ministerial (60 e 61/95). 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. 5. Ausência de prequestionamento. Súmula 282 desta Corte. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente